Tribunal: TJMT
Processo: 0006684-29.2017.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006684-29.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), LUZIA MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 513.509.981-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CARTÃO DE CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –

DESCONTOS IMOTIVADOS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais e Materiais com Restituição em Dobro

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a
)

Declarar a inexistência dos contratos de empréstimos consignados nº 047163896000112015, 047163896000122015, 047163896000012016, 047163896000022016, 047163896000022016, 047163896000032016, 047163896000042016, 047163896000052016, 047163896000062016, 047163896000072016, 047163896000082016, 047163896000092016, 047163896000102016, 047163896000112016, 047163896000122016, 047163896000012017, 047163896000022017, 047163896000032017, 047163896000052016,
047163896000042017, 047163896000042017, 047163896000052017, 047163896000062017, 047163896000072017, 7231192, 8997614, 11289789
vinculados a pensão por morte e contratos de

ns
. 15756750
6100112015, 157567506100122015,
157567506100012016, 157567506100022016, 157567506100032016, 157567506100042016, 157567506100052016, 157567506100062016, 157567506100072016, 157567506100082016, 157567506100092016, 157567506100102016, 157567506100112016, 157567506100122016, 157567506100012017, 157567506100022017, 157567506100032017, 157567506100042017, 157567506100052017, 157567506100062017, 157567506100072017, 7129870, 8893413, 11153041,
objeto da lide;

b)

Condenar
o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro
, todas as prestações relativas aos empréstimos
objeto desses autos
, que foram
descontadas, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c)

Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partirdo início do contrato;

d)

Condenar
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Intimem-se”
.

O apelante
afirma a regularidade da contratação uma vez que
“em setembro de 2015 a parte Apelada firmou com o Apelante o Contrato de Uso de Cartão de Crédito devidamente formalizado e assinado pela parte recorrida”.

Sustenta que
“é entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando o acervo documental permite aferir, com a certeza necessária, pela inexistência de fraude na contratação”.

Acrescenta que não está configurado o dano moral e, alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Nas contrarrazões a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 251383248).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
ingressou em juízo sob o argumento de que não reconhece o Contrato de Cartão de Crédito descrito na inicial
.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu
ao pagamento de danos morais
.

O art.373,II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O réu sustenta que
a autora
firmou Contrato de Cartão de Crédito, e na contestação juntou a avença supostamente
assinada por ela.

A apelada impugnou a assinatura afirmando que
“resta evidenciada a manipulação da assinatura da Requerente, não havendo sentido dois contratos, com mesmo conteúdo e empréstimo do mesmo valor e encargos, no mesmo dia, com assinaturas literalmente idênticas em um contrato e em outro faltando o primeiro nome”
.

O STJ assentou no repetitivo
REsp
1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).”

Logo, competia o réu
comprovar
que a assinatura é realmente da autora
, mediante perícia grafotécnica ou emprego dos meios legais bem como dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC).

Além disso, a
autora

diz que houve fraude no caso concreto e procedeu ao registro de boletim de ocorrência, conforme é esperado em tai
s circunstâncias
.

Em relação aos
prints
de tela do sistema, não servem para comprovar a contratação, visto que produzidosunilateralmente.

Dessa maneira, verifica-se que o apelante não comprovou a existência da relação jurídica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU –
PRINT
DE
TELA
DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “
print
” de
tela
de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada
a
arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”. (N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024
)

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que
a autora
propôs
04
Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara
na sessão do dia
8-3-2023, na Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015,
decidiu
que em casos como o ora em análise
é indevida a reparação por dano moral,
sob pena
de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –

RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DAMULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral,
sob pena
de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada
a
má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
”
.

Assim, fica afastado o direito à indenização,
sob pena
de enriquecimento imotivado.

Pelo exposto,
d
ou parcial
provimento ao Recurso
apenas

para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais.

E
m razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação
à autora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024